Tribunal: STF
Processo: ARE 1547299
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria Especial. Atividade insalubre. Paridade e Integralidade. Regras de Transição. EC nº 47, de 2005. Necessidade de observância. Precedentes.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mediante o qual foi deferida aposentadoria especial, com paridade e integralidade, à servidora pública estadual.



    2. No recurso extraordinário alegou-se violação aos arts. 40, § 4º, inc. III, e § 10, da Constituição da República (redação anterior à EC nº 103, de 2019), e 2º e 3º da EC nº 47, de 2005, sustentando-se a impossibilidade de concessão de aposentadoria com paridade e integralidade sem o atendimento das regras de transição da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o direito à aposentadoria com paridade e integralidade, para servidora que ingressou no serviço público antes da EC nº 41, de 2003, e se aposentou posteriormente, está condicionado ao cumprimento integral das regras de transição da EC nº 47, de 2005, mesmo em caso de aposentadoria especial por atividade insalubre.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o direito à aposentadoria com paridade e integralidade não foi extinto para servidores que ingressaram no serviço público até a data da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, contudo, o deferimento depende do atendimento às regras de transição da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    5. O reconhecimento da aposentadoria especial por atividade insalubre não implica, automaticamente, o deferimento do cálculo do benefício com integralidade e paridade. A servidora, além do ingresso anterior a 1998, deve cumprir os requisitos da EC nº 47, de 2005, incluindo tempo de serviço e idade.



    6. No acórdão recorrido, revela-se discrepância com a jurisprudência do STF. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo provido. Recurso extraordinário provido. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO Servidora pública estadual Auxiliar de Enfermagem Aposentadoria especial, com paridade e integralidade, em razão do exercício de funções em condições de insalubridade Não incidência das ECs nº 103/19 (Reforma da Previdência), EC Estadual nº 49/20 e Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, nos termos do Tema nº 942 do C. STF Comprovadas as condições insalubres do ambiente de trabalho da autora, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 57, parágrafo 1º, da Lei n. 8.213/91 diante da inexistência de disciplina estadual que especifique a aposentadoria especial na data do requerimento administrativo Preenchimento dos requisitos dos artigos 6º e 7º da EC nº 41/03 e 3º da EC nº 47/05 Requisito da idade mínima (arts. 3º, III, da Emenda Constitucional nº 47/05 e 40, § 1º, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal) que, conforme entendimento do C. STF, não é compatível com a sistemática da aposentadoria especial Recurso da autora provido e recurso das rés não provido.” (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violados os arts. 40, § 4º, inc. III, § 10, da Constituição da República (redação anterior à EC nº 103/19), 2º e 3º da EC nº 47, de 2005. 



    2.1. Sustentam a impossibilidade de concessão de aposentadoria com paridade e integralidade em caso de não atendimento das regras de transição da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    2.2. Narram que “pretende a parte autora se aposentar com apenas 25 anos de contribuição, valendo-se da redução de tempo permitida pelo artigo, 40, § 4º, III, da CF/88. Assim, não se enquadra nas normas de transição previstas na ECs 41/03 e 47/05, que conferem o direito à integralidade e paridade”.



    2.3. Requerem o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. (e-doc. 17)



    3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “APELAÇÃO Servidora pública estadual Auxiliar de Enfermagem Aposentadoria especial, com paridade e integralidade, em razão do exercício de funções em condições de insalubridade Não incidência das ECs nº 103/19 (Reforma da Previdência), EC Estadual nº 49/20 e Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, nos termos do Tema nº 942 do C. STF Devolução dos autos para adequação de julgado com repercussão geral reconhecida, nos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil Acórdão que já analisara a aplicação do decidido, com repercussão geral, no julgamento do RE nº 1.014.286/SP (Tema nº 942) Restituição dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público.” (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem decidiu a partir da seguinte fundamentação:



    “Assim, aplicáveis ao caso concreto a regra do artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91 e comprovado o desempenho das funções da autora em condições insalubres por mais de 25 anos (como já apontado acima), correta a decisão recorrida ao reconhecer o direito postulado à contagem especial de tempo de serviço.



    Especificamente quanto à paridade e integralidade de proventos, o direito da autora, ingressante no serviço público em 10/09/1993, depende do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelos artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/03 e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05:



    “Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher; II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 



    Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.” 



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”



    No caso concreto, o tempo de contribuição da autora, que, como apontado pela r. sentença (f. 474), contava com 25 anos de atividade especial em 10/09/2018, deve ser computado nos termos dos artigos 57, § 5º, da Lei Federal nº 8.213/91 e 70, caput, do então vigente Decreto nº 3.048/99:



    “Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (...) § 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência 



    Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.” “Art. 70. A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de acordo com a seguinte tabela:



    (...)



    § 1º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço.



     § 2º As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período.”



    Observe-se, neste aspecto, que a adoção de tais critérios não resulta em vedada contagem ficta de tempo de contribuição, dado o reconhecimento expresso na primeira parte do já citado Tema nº 942 do C. STF de que “o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria”.



     Assim, aplicado o multiplicador de 1,20 à situação da autora, obtém-se tempo total de contribuição de aproximadamente 32 anos do que decorre, portanto, o preenchimento do tempo mínimo de contribuição. 



    Para além desse critério, as ECs 41/03 e 47/05 preveem mais dois requisitos: “vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria” e “idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo”. 



    O preenchimento do critério de tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público está comprovado pelos documentos de f. 25/409. 



    Quanto ao requisito da idade mínima, verifica-se que a autora, nascida em 20/12/1970 (f. 13), contava 49 anos na data do requerimento administrativo de f. 15/18, e, portanto, ainda não preencheria as condições necessárias à aposentação com integralidade e paridade ou seja, 60 anos (art. 40, § 1º, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal) menos um ano de idade para cada ano de contribuição que exceda 30 anos (artigo 3º, I, da EC nº 47/05). 



    Ocorre, no entanto, que o C. Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a concessão de aposentadoria especial em função de desempenho de atividades em condições de insalubridade não é compatível com a exigência da idade mínima a que fazem referências as ECs acima citadas. Nesse sentido, o afirmado por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Injunção nº 758/DF:



    (...)



    Comprovados, portanto, os requisitos necessários à concessão da aposentadoria pleiteada, é caso de provimento ao recurso da autora para reconhecer, para além de seu direito à aposentadoria especial, também o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da paridade e da integralidade, e de negar provimento ao recurso das rés.” (e-doc. 15).



    5. Ao contrário do sustentado pelo Colegiado de origem, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o direito à aposentadoria com paridade e integralidade não foi extinto para os servidores que ingressaram no serviço público até a data da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, entretanto, o respectivo deferimento somente será alcançado se atendidas as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    6. Na verdade, o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, pelo exercício de atividade insalubre, não se confunde com o deferimento do cálculo do benefício com integralidade e paridade. Para tanto, não basta que o servidor tenha entrado em exercício antes de 1998, mas, que, para além desse requisito, cumpra os demais previstos na regra de transição introduzida pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005, incluindo tempo de serviço e idade.



    7. Esse raciocínio é válido ainda que se trate de aposentadoria especial. Confiram-se os precedentes a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003 E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 590.260-RG/SP, Tema RG nº 139, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009, p. 23/10/2009; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 



    4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 



    7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.189.836-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019 p. 12/12/2019).



    8. A exceção ficou restrita às atividades de risco. Confira-se o decidido pelo STF no julgamento do RE nº 1.162.672/SP, apreciado sob a sistemática da repercussão geral:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 



    1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 



    3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 



    4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 



    5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” 



    (RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema RG nº 1019, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023).



    9. Em conclusão, tendo a instância final da prova assentado o não atendimento, pela autora, dos requisitos estabelecidos na regra de transição introduzida pela EC nº 47, de 2005, não lhe restaram asseguradas a paridade e a integralidade incidentes sobre proventos de aposentadoria, ainda que se trate de aposentadoria especial e que a servidora tenha ingressado no serviço público em data anterior à EC nº 41, de 2003, porquanto se aposentou após a referida emenda. O acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência do STF.



    10. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidor público. Ingresso no serviço público em data anterior à EC 41/2003 e aposentação posterior. 4. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante 33/STF. 5. Paridade e integralidade dos proventos. Cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Tema 139 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.322.634-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 27/09/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, III, DA CF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DENTISTA. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213/910. PRETENSÃO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. INAPLICÁVEIS OS TEMAS 942 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR QUE INGRESSOU ANTES DA EC Nº 41/2003. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 47/2005. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que são inaplicáveis, à hipótese dos autos, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral e porque incidente, à espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ou não, no caso concreto, afastar os óbices apontados na decisão agravada, a fim de reconhecer ao servidor público municipal, que exerce a função de Técnico de Nível Superior/Especialista da Saúde/Dentista, o direito à integralidade dos vencimentos e à paridade de reajustes assegurados ao pessoal da ativa. III – Razão de decidir 3. Preliminarmente, ressalta-se que o Relator, nos termos do RISTF, não está vinculado ao juízo de admissibilidade recursal exercido pela Presidência do STF antes da distribuição do feito. 4. Quanto à questão de fundo, não se aplicam, ao caso, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral, uma vez que as questões discutidas nestes autos, são diversas das apreciadas nos referidos paradigmas da repercussão geral. 5. Eventual divergência, ao entendimento adotado pela instância de origem, em relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial com integralidade e paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. IV - Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança impetrado na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). “



    (ARE nº 1.514.548-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/03/2025, p. 09/04/2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE 1.162.672 (TEMA 1.019-RG). INOCORRÊNCIA. PARADIGMA SE APLICA A POLICIAIS CIVIS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada com o intuito de concessão de aposentadoria especial com direito à integralidade dos vencimentos e à paridade de reajustes assegurados ao pessoal da ativa, em razão da atividade que o reclamante exerceu como policial penal (ex-agente penitenciário), independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nas EC 41/2003 e 47/2005, nos termos do que restou decidido no julgamento do Tema 1.019 da sistemática da repercussão geral. 2. Negado seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se o ato reclamado ofende a decisão proferida no RE 1.162.672 (Tema 1.019-RG). III. RAZÕES DE DECIDIR4. O Tema 1.019 tratou da aposentadoria especial para policiais civis, enquanto que o caso dos autos diz respeito à aposentadoria especial concedida a servidor público que laborou na função de policial penal (ex-agente penitenciário). 5. Evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e a questão jurídica analisada no julgamento do RE 1.162.672, Tema 1.019 da sistemática da repercussão geral, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 71.771-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, j. 17/02/2025, p. 26/02/2025).



    11. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 9).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator